Tribunal: TJPA
Processo: 0805047-18.2024.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0805047-18.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: ISAAC PIRES TAVARES, ISAAC PIRES TAVARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

PROCESSO N°
0805047-18.2024.8.14.0000

REQUERENTE:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA

INTERESSADOS:
ISAAC PIRES TAVARES (JOSÉ RUBENILDO CORREA – OAB/PA 9.779); 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARITUBA/PA

PROCESSO DE ORIGEM:

0002518-34.2013.8.14.0133

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________

EMENTA

PETIÇÃO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUERIMENTO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE ESTRUTURA DA COMARCA. DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DO CORPO DE JURADOS A SER FORMADO. PLEITO CONCEDIDO.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pela
concessão do pedido de desaforamento
, nos termos do voto do desembargador relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de incidente processual de
Desaforamento
, cuja representação ocorreu por parte do juízo de primeiro grau – Vara Criminal de Marituba/PA.

Narra o D. Magistrado que, no contexto atual, inexiste estrutura para realização de sessão do Tribunal do Júri na comarca de Marituba/PA. Ademais, incide a repercussão social causada pelo crime em comento.

(...) eis que o denunciado teria ceifado a vida da vítima em virtude de uma rixa, sendo capturado após troca de tiros com a polícia; é que, com amparo no art. 427, do CPP, represento pelo DESAFORAMENTO do julgamento do presente feito para outra comarca, preferindo-se as mais próximas.

– Pleito de desaforamento, Juízo de primeiro grau. ID 18771029

Em parecer de ID 18942818, a 2ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se favorável ao deslocamento do julgamento, reconhecendo a falta de estrutura da comarca e a possível parcialidade do corpo de jurados a ser formado.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço o pleito.

Verifico que evidente, no presente caso, uma hipótese típica de aplicação do instituto do Desaforamento, previsto no CPP em seu artigo 427:

Art. 427.
Se o
interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri
ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

Para além da dúvida quanto à imparcialidade do corpo de jurados, o magistrado competente registrou o contexto atual das instalações do Fórum de Marituba, que passa por reformas e não possui, no presente momento, capacidade de abrigar com eficiência a estrutura que uma sessão do Tribunal do Júri demanda.

Assim, efetivamente demonstrado pelo Requerente o prejuízo que pode advir em sediar o julgamento no município de origem,
conheço do pleito e defiro o pedido de desaforamento
, para que seja deslocada a competência do julgamento do processo n°
0002518-34.2013.8.14.0133
para uma das varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, capital do estado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 06/06/2024